Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação de desocupação de imóvel rural, assegurando a posse da parte recorrida sobre área objeto de contrato de concessão de uso oneroso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que, diante da controvérsia sobre a titularidade do imóvel e da posse exercida com base em contrato administrativo, suspendeu os efeitos da notificação de desocupação até a devida instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse da parte recorrida é amparada por contrato administrativo vigente, firmado com a Administração Pública, o qual goza de presunção de legitimidade.
4. A suspensão da notificação de desocupação visa preservar o estado atual da posse e evitar prejuízos irreversíveis antes da elucidação dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de controvérsia relevante sobre a titularidade dominial e a posse exercida com base em contrato administrativo vigente justificam a manutenção da tutela provisória que suspende os efeitos da notificação de desocupação até a devida instrução processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.015, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680614, 0718688-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, DJe 12/04/2023.